Tribunal: TJDFT
Processo: 0749981-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749981-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADYLA ZANON GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NADYLA ZANON GONCALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizada contra o Distrito Federal, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por Nádyla Zanon Gonçalves, servidora pública distrital, ocupante do cargo de Auditora Fiscal de Atividades Urbanas (Controle Ambiental), em desfavor do Distrito Federal, na qual busca, em caráter de urgência, a concessão do regime de teletrabalho, com fundamento em sua condição de saúde. A Autora relata ser portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31), com histórico de múltiplas internações psiquiátricas, acompanhamento médico e psicológico contínuos, além de suspeita de Síndrome de Asperger. Sustenta que, em razão de suas limitações psicossociais, necessita de suporte familiar próximo e ambiente controlado para estabilidade clínica, o que seria viabilizado pelo teletrabalho, preferencialmente em Goiânia, onde reside sua família. Alega que suas funções atuais, após readaptação funcional, são estritamente administrativas, técnicas e de gabinete, compatíveis com o regime remoto, conforme reconhecido em memorandos e laudos funcionais anexados. Aponta que a chefia superior reconheceu a necessidade de restrição a atividades externas, mas determinou o cumprimento de jornada presencial, contrariando recomendações médicas. A Autora argumenta que a negativa administrativa de concessão do teletrabalho viola os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à saúde e eficiência administrativa; e que a Administração Pública não pode se furtar de adotar medidas razoáveis de adaptação funcional para servidores com limitações psicossociais, especialmente diante de laudos médicos que recomendam expressamente o teletrabalho como medida terapêutica. Relatado, passo à fundamentação e DECIDO. __________ 1. Recebo, de início, a petição inicial, por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. 2. A Autora fundamenta o pedido de tutela de urgência em laudos médicos particulares que recomendam o teletrabalho como medida terapêutica, diante de suas limitações psicossociais. Contudo, ao menos pelo que se infere neste juízo de cognição sumária, observa-se que a Autora foi submetida a diversas avaliações por juntas médicas oficiais, que não constataram incapacidade laboral, e apenas mantiveram restrições funcionais já aplicadas (vedação a atividades externas e de risco), determinando o retorno ao trabalho presencial em funções administrativas. Ademais, não há recomendação formal da chefia para o teletrabalho, tampouco decisão administrativa favorável. Se não bastasse, o regime de teletrabalho foi expressamente revogado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto no 44.265/2023, que determinou o retorno dos servidores ao trabalho presencial, não havendo norma vigente que autorize o teletrabalho para servidores distritais, salvo situações excepcionais previstas em lei. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a concessão de teletrabalho a servidor público distrital possui natureza discricionária, condicionada ao interesse público e à existência de regulamentação específica, não havendo direito subjetivo do servidor à concessão do regime remoto, ainda que haja laudo médico favorável (TJDFT, Acórdãos 2033716, 2025689, 1998680, 1997358, entre outros). Destaca-se, por oportuno, o seguinte trecho do Acórdão 2033716 (0713198-03.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 20/08/2025): O pedido para exercício das atividades em regime de teletrabalho é inviável no âmbito da administração local, em razão da revogação dos atos normativos locais que regulamentavam o regime remoto. [...] A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida diante de manifesta ilegalidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo com o fito de substituir a Administração Pública na valoração da conveniência e oportunidade administrativa. No mesmo sentido, o Acórdão 2025689 (0711420-95.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025) e o Acórdão 1998680 (idem, 21/05/2025) reforçam que a ausência de norma vigente que regulamente o teletrabalho inviabiliza sua concessão judicial, ainda que presente laudo médico favorável. Assim, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, pois: (i) O ato administrativo que negou o teletrabalho está devidamente motivado, com base na ausência de regulamentação vigente e na avaliação da conveniência e oportunidade administrativa. (ii) Não há ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a intervenção judicial no mérito do ato discricionário da Administração. Tudo o que se afirma acima envolve análise superficial da questão posta, a merecer eventual mudança de entendimento depois do contraditório. __________ 3. Diante do exposto: a) Recebo a petição inicial. b) Indefiro o pedido de tutela de urgência. c) Determino a citação do Réu para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias (que deverá ser contado em dobro). d) Vindo a contestação, intime-se a Autora para, em 15 dias, manifestar-se na forma dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Intimem-se.” - ID 254373474, autos de origem n. 0714083-80.2025.8.07.0018. Nas razões recursais, a agravante alega que “No âmbito da administração pública, diversos órgãos já regulamentaram e adotam o teletrabalho, em experiências bem-sucedidas que resultaram na adoção de regulamentos permanentes sobre essa forma de trabalho remoto.” - ID 78354881, p. 6. Sustenta que: “Isto posto, ressalta-se, de maneira análoga ao caso desta servidora, o Decreto n. o 11.072, de 17 de maio de 2022, que dispõe sobre o Programa de Gestão e Desempenho - PGD da administração pública federal direta, autárquica e fundacional: Art. 1o Este Decreto dispõe sobre o Programa de Gestão e Desempenho - PGD da administração pública federal direta, autárquica e funcional. Parágrafo único. O PGD é instrumento de gestão que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade. [...] Instituição e manutenção do PGD Art. 4o A instituição do PGD se dará no âmbito de cada autarquia, fundação pública ou unidade da administração direta de nível não inferior ao de Secretaria ou equivalente, por meio de portaria da autoridade máxima, vedada a delegação, e preverá, no mínimo: IV - o eventual nível de produtividade adicional exigido para o teletrabalho; [...] Modalidades do PGD Art. 6o O PGD poderá ser adotado nas seguintes modalidades: I - presencial; ou II - teletrabalho. Além disso, o Decreto Federal no 11.072/2022, no artigo 9, prevê que a Administração pode, conforme seus próprios critérios, avaliando a conveniência e oportunidade, conceder o teletrabalho solicitado: Art. 9o O teletrabalho: I - Dependerá de acordo mútuo entre o agente público e a administração, registrado no termo de ciência e responsabilidade; II - Poderá ocorrer em regime de execução integral ou parcial; III - Ficará condicionado à compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas pelo agente público e à ausência de prejuízo para a administração; IV - Terá a estrutura necessária, física e tecnológica, providenciada e custeada pelo agente público; e [...]” - ID 78354881, pp. 6/7. Diz que “a Resolução no 343 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça instituiu condições especiais de trabalho para magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição, dentre as modalidades está incluído o exercício da atividade em regime de teletrabalho. (...) Por essa razão, o exercício das funções de maneira remota nunca representou qualquer empecilho à prestação do serviço público.” - ID 78354881, pp. 8. Alega que “a Administração não pode alegar ausência de regulamentação sobre o teletrabalho para servidores do DF, uma vez que existem diversas normas análogas, como o Decreto Federal n° 11.072/2022, que podem servir de base subsidiária para a concessão do pedido autoral.” - ID 78354881, pp. 9. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, aduz que: “O perigo de dano irreparável está amplamente demonstrado nos autos, diante dos documentos acostados que demonstram de forma clara e objetiva que a Agravante preenche os requisitos legais para o deferimento da concessão do regime de teletrabalho. Aguardar-se a manifestação da parte Agravada pode levar à exacerbação do quando de saúde da autora, ante à demora na análise de seu pedido. Assim, o risco de dano é concreto, atual e de efeitos potencialmente irreversíveis, o que justifica a concessão da tutela nos exatos termos requeridos na inicial. No caso concreto em discussão, a Agravante é servidora pública portadora de Transtorno Afetivo Bipolar crônico (CID-10: F31), com histórico de internações psiquiátricas e acompanhamento médico e psicológico contínuos, além de suspeita de Síndrome de Asperger, o que demanda suporte familiar próximo e ambiente controlado para estabilidade clínica. Em razão de seu quadro de saúde, a servidora já teve processo de readaptação funcional com restrição laborativa imposta pela própria Administração Pública, a ver trecho do Laudo de Readaptação Funcional no 447/2023 - SEPLAD/COPEM/DIPEM/GERF (ID 254339760 - Pág. 8):[...] No entanto, mesmo com a sua readaptação funcional, a servidora tem enfrentado dificuldades em suas relações interpessoais no setor em que trabalha [...] Assim, faz-se necessária a concessão do regime de teletrabalho à servidora, considerando à sua condição de saúde e à preservação da cordialidade no trato interpessoal com os demais servidores lotados em sua unidade. Há, desse modo, o interesse da Administração Pública na concessão do regime de teletrabalho para a servidora. [...] A plausabilidade do direito e o risco de dano já restaram comprovados, conforme já ventilado nos tópicos anteriores.” - ID 78354881, pp. 10/12. Por fim, requer: “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para que seja: (a) concedida a antecipação de tutela recursal, para determinar que a ré proceda imediatamente à concessão do regime de teletrabalho total para a servidora; (b) caso deferida a medida de urgência, requer-se expedição de ofício à Administração Pública para cumprimento imediato da ordem judicial; (c) que seja intimada a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, na pessoa de seu representante legal; (d) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que seja confirmada a tutela de urgência recursal.” - ID 78354881, p. 13. Preparo regular (ID 78358999). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. A revogação dos Decretos 41.841[1] e 42.462[2] e a consequente determinação das atividades laborais na forma presencial pelo Decreto 44.265/2023 esvazia a possibilidade de concessão do regime de teletrabalho a servidor do Distrito Federal em sede de antecipação da tutela recursal: “DECRETO No 44.265, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023 Art. 1o Ficam revogados: I - o Decreto no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021; e, II - o Decreto no 42.462, de 30 de agosto de 2021. Art. 2o Todos os servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal que estejam em teletrabalho devem retornar ao trabalho presencial em 27 de fevereiro de 2023. Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” De outro lado e como bem observado na decisão agravada, “a Autora foi submetida a diversas avaliações por juntas médicas oficiais, que não constataram incapacidade laboral, e apenas mantiveram restrições funcionais já aplicadas (vedação a atividades externas e de risco), determinando o retorno ao trabalho presencial em funções administrativas. Ademais, não há recomendação formal da chefia para o teletrabalho, tampouco decisão administrativa favorável.” Ao Poder Judiciário é defeso imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do poder discricionário da Administração Pública. A pretendida intervenção do Poder Judiciário só seria cabível se demonstrada a ilegalidade do ato pelo qual indeferido o pedido de teletrabalho da servidora, o que não se observa no caso sob exame. Por oportuno: “O pedido para exercício das atividades em regime de teletrabalho é inviável no âmbito da administração local, em razão da revogação dos Decretos Distritais n.o 41.841/2021 e 42.462/2021, que excepcionalmente o previam em contexto da pandemia do COVID-19.” (Acórdão 2033716, 0713198-03.2024.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025) “O regime de teletrabalho não possui regulamentação vigente no âmbito do Distrito Federal desde a revogação da norma que o autorizava, não sendo possível sua concessão sem base legal atual. (...) A ausência de norma vigente que regulamente o teletrabalho inviabiliza sua concessão judicial, ainda que presente laudo médico favorável.” (Acórdão 1998680, 0711420-95.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) “7. O teletrabalho regular, nas modalidades parcial e integral, foi instituído e regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto n. 42.462/2021. O Decreto n. 44.265/2023, ao seu turno, determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva. 8. No caso dos autos, ainda que as atividades desenvolvidas pela Recorrente sejam de caráter administrativo e que ela seja uma servidora estável, a sua pretensão esbarra na revogação dos termos do Decreto que antes autorizava a realização do teletrabalho, cabendo observar que a regra atual é que o trabalho seja presencial e que a avaliação sobre a forma de desempenho do trabalho que mais se adequa ao interesse público cabe à Administração Pública, não ao servidor. 9. Portanto, a despeito dos argumentos expostos pela Recorrente, constata-se que não houve qualquer desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública, apenas o exercício da discricionariedade do administrador na escolha da opção que, no momento da avaliação, era mais conveniente e adequada ao interesse público, de modo que a decisão que negou o pedido da Recorrente está devidamente justificada e não guarda qualquer ilegalidade de justifique a intervenção judicial.” (Acórdão 1997358, 0807203-23.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) “1. Revela-se inviável a concessão, em sede de tutela antecipada de urgência, do regime de teletrabalho a servidor distrital, tendo em vista a revogação dos Decretos no 41.841 e no 42.462 e a consequente determinação das atividades laborais pelos servidores do Governo do Distrito Federal na forma presencial. 2. O controle judicial dos atos da Administração Pública deve visar o aspecto da legalidade, restando defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito das decisões administrativas, tomadas segundo critérios de oportunidade e conveniência. 2.1. No caso em análise, e no início da lide, o conjunto probatório não apresenta elementos a infirmar a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, em especial acerca do alegado nexo causal entre os problemas de saúde enfrentados pelo servidor e seu ambiente de trabalho presencial, apto a justificar o exercício das atribuições em teletrabalho.” (Acórdão 1955725, 0734820-95.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 07/01/2025. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências. [2] Institui e regulamenta o teletrabalho e dá outras providências. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora